Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709348-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento no 0709956-54.2019.8.07.0004, movida por FRANCISCO ANTÔNIO CORREA, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à ilegitimidade passiva, ao chamamento do processo e formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Nas razões (ID 15647182), afirma estar a questão aventada na demanda abarcada pela prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça declarou ser o prazo prescricional de cinco anos para exigir as diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das contas vinculadas ao PIS/PASEP. Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda originária e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia em debate envolve interesse daquele Ente Público. Assevera a necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam, porquanto mero depositário das quantias vertidas ao Fundo PIS-PASEP e executor das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização de saldos principais. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista, estando ausente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatuário. Ressalta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto não ficou evidenciada a hipossuficiência do agravado. Destaca, ainda, a necessidade de produção de prova pericial contábil, devendo os autos serem remetidos à Contadoria Judicial. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, reputando presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento de tal pretensão – a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 15335147). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à ilegitimidade passiva, ao chamamento do processo e formação do litisconsórcio passivo necessário com a União. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do presente recurso. Isso porque, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil somente a exclusão de litigantes é contemplada como hipótese de cabimento do Agrado de Instrumento. Assim, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva e, portanto, mantém o litigante na relação jurídica processual – situação ocorrida nos autos originários – não desafia a interposição da via recursal adotada. Ademais, conquanto não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de mitigação do caráter taxativo da disposição normativa supramencionada – amparada no risco de inutilidade derivado do diferimento do exame de determinadas questões, em sede de apelação (REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, AREsp 1.472.656) – a hipótese dos autos não se amolda ao aludido entendimento, pois a participação do agravante afasta qualquer espécie de prejuízo processual. Lado outro, as demais matérias tratadas no recurso – atinentes à competência do juízo a quo e à prescrição da pretensão autoral – devem ser conhecidas. A prejudicial de prescrição porque amparada pelo disposto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja redação diz respeito aos pronunciamentos que avançam sobre questões de mérito. Já a discussão acerca da competência do juízo singular porque lastreada na taxatividade mitigada mencionada linhas acima. Com efeito, diferir tal exame ao julgamento de eventual apelação poderia culminar na nulidade de inúmeros atos processuais, caso verificada a ulterior incompetência. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, tendo em vista ter o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, pois desnecessária na hipótese. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator